Tribunal: TJMT
Processo: 0041136-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041136-12.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO FORMULADO PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA POR LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR/SEGURADO – LAUDO NÃO IMPUGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELA CONCESSIONÁRIA – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
“A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018 – DJE 17/08/2018). 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 0041136-12.2016.8.11.0041 – CLASSE 206 – CNJ (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0041136-12.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão de ID 28581476 que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de Apelação Cível no 0041136-12.2016.8.11.0041 interposto pela agravante, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Regressiva de Ressarcimento de Danos”
(Número Único 41136-12.2016.811.0041 – Código 1172630), ajuizada contra a agravante por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., julgou procedente o pedido, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 5.087,24, referente à indenização securitária que a autora teve que arcar em razão de danos causados por oscilação de energia elétrica na unidade consumidora do seu segurado, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do fato (29/11/2015) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (cf. fls. 169/170vo).

A agravante alega que os documentos utilizados como comprovação dos danos alegados pela Seguradora/agravada referem-se a meros orçamentos produzidos de forma unilateral pelo cliente da parte autora, sequer estando acompanhados de embasamento técnico, sendo que na ação regressiva a Seguradora/autora não se desincumbiu minimamente de comprovar a relação dos danos narrados com qualquer ato da Concessionária/ré a fim de fundamentar a sua pretensão.

Discorre que
“a mera pretensão regressiva em face da concessionária não tem o condão de gerar o direito se este não for devidamente comprovado, até porque, no caso tratado nos autos, não se trata de relação clareada pela inversão do ônus da prova, pelo contrário, cabe ao postulante a demonstração mínima de seus direitos e da responsabilidade da postulada com os danos narrados”
, e sustenta que, ao deixar de exigir dos seus clientes que se submetam a procedimento administrativo e a análise técnica e minuciosa para aferição das reais causas das falhas de energia elétrica, as Seguradoras acabam por receber duplo pagamento pelos serviços que prestam,
“o primeiro dos seus próprios clientes e o segundo das concessionárias que, sendo submetidas ao único argumento da responsabilidade objetiva, se veem obrigadas a assumir o risco do negócio não de seus serviços, mas sim dos serviços da seguradoras”
.

Afirma que, no caso dos autos, os danos alegados não foram comprovados, e a Concessionária/agravante sequer teve oportunidade de aferir se a rede foi efetivamente afetada por alguma intempérie na data dos fatos ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária.

Pede, pois, a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do seu recurso de apelação, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com o reconhecimento de ausência de nexo causal entre os danos alegados e os atos da Concessionária (cf. ID

29097451).

A agravada ofertou contrarrazões, dando combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do presente agravo interno (cf. ID
32036972
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observa-se que no agravo interno há simples repetição das razões do apelo em relação à suposta ausência de comprovação dos danos alegados pelo segurado da agravada,
da ocorrência de oscilação de energia nas datas informadas ou qualquer perturbação da rede de distribuição de energia que possa ter nexo com os fatos alegados, insistindo em que não houve

procedimento administrativo e análise técnica e minuciosa para aferição das reais causas da falha
.

Contudo, conforme destacado na decisão agravada, a Seguradora/agravada comprovou que indenizou o segurado em razão das avarias ocasionadas em seu televisor, decorrentes de oscilação de energia elétrica comprovada por laudo técnico apresentado nos autos e, não obstante a insurgência da Concessionária/agravante, ela não trouxe aos autos qualquer elemento de prova para demonstrar que na data dos fatos não ocorreu nenhuma anormalidade que pudesse ensejar os danos alegados.

Portanto, até mesmo para
evitar desnecessária repetição, transcrevo parte da decisão monocrática onde se explica detidamente a razão de ter sido negado provimento ao apelo da Concessionária/agravante:

“A Seguradora apelada ajuizou a presente ação regressiva em razão do prejuízo material suportado por um dos seus segurados, devido a oscilação de energia elétrica.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, e, segundo a Súmula no 188 do eg. STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

A responsabilidade da Concessionária, no caso, é objetiva, e, como se aplica ao caso a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à Concessionária tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo Segurado, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu no caso. Não trouxe qualquer documento que demonstrasse que não houve oscilação de energia elétrica na data dos fatos, ou que pudesse infirmar a conclusão do laudo técnico apresentado pela autora/apelada (cf. fls. 25/25vo)
.

Ademais, o art. 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

A Seguradora/autora/apelada comprovou que indenizou seu segurado Evandro Renato Dutra Elegda pelos danos materiais sofridos em decorrência de oscilação de energia elétrica na sua Unidade Consumidora, que levou à queima da fonte e da placa principal de seu televisor, sendo que em momento algum a Concessionária/ré/apelante impugnou referido documento (cf. fls. 26/27)
.

No caso, é evidente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pelo Segurado e, consequentemente, pela Seguradora, em razão da avaria – e indenização – em equipamentos eletroeletrônicos, e sendo assim, a manutenção da conclusão sentencial de procedência do pedido é medida de rigor.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018 - Publicado no DJE 19/09/2018).

“EMENTA: AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado -

N.U 0025037-64.2016.8.11.0041 – Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/06/2019 - Publicado no DJE 08/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0034594-75.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – Julgado em 29/05/2019 - Publicado no DJE 05/06/2019).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, ambos do CPC/2015, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.”
(
Grifei
).

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio
, realmente não havendo mais nada a ser acrescentado sobre a questão, até porque os argumentos recursais já foram analisados minunciosamente pela decisão recorrida.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso,
e, sendo absolutamente protelatória a interposição recursal,
condeno o Banco/agravante a pagar ao agravado, multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020